Tribunal: TCU
Processo: 017.019/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9556/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.019/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Coutinho Portas (XXX.653.507-XX); Alda Marques de Farias Strapasson (XXX.602.109-XX); Aldeth Marques de Farias (XXX.688.939-XX); Andrea Franzi da Costa Carneiro (XXX.350.437-XX); Daniela Coutinho Portas (XXX.653.697-XX); Debora de Jesus dos Santos Jovita (XXX.594.685-XX); Janeth de Farias dos Santos (XXX.317.609-XX); Lucia Maria Vieira de Farias (XXX.266.107-XX); Maria Cecilia de Andrade Torres (XXX.793.712-XX); Maura Marques de Farias (XXX.986.169-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.